Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Prisão temporária. Imprescindibilidade para as investigações. Cerceamento de defesa. Prisão domiciliar.

1 - Admite-se a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária.

2 - Não é ilegal prisão temporária imprescindível para as investigações de homicídio qualificado, para garantir que medidas cautelares sejam cumpridas e que a paciente e demais envolvidos não interfiram na produção de provas.

3 - É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (súmula vinculante n. 14 do STF). Garantido o acesso do advogado aos atos concluídos do inquérito policial, inexiste cerceamento de defesa.

4 - Há contemporaneidade entre o fato criminoso e o decreto de prisão temporária se transcorrido apenas 10 dias entre eles.

5 – Não há previsão legal para a substituição da prisão temporária - que tem prazo determinado e finalidade específica - por domiciliar.

6 – Ordem denegada.